Tribunal: TJPA
Processo: 0811698-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811698-71.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE EM FUTURA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE AFIGURAM-SE ESSENCIAIS – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0811698-71.2021.8.14.0000 - PJE) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca

de Tucuruí-PA, nos autos do Pedido de Tutela Provisória Antecedente em futura Ação Civil Pública (processo nº 0802402-36.2021.8.14.0061 – PJE) impetrado pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão (Id 37531009):

“1. Tendo em vista as informações trazidas pela parte autora, reconsidero a decisão anteriormente prolatada (ID 36771691). Recebo o aditamento (ID 33730057).
Indefiro o pleito liminar por entender que não presentes os requisitos legais (não há urgência no pedido de informações).
(...)” – Grifo nosso

Em razões recursais (Id 6830676), a Agravante informa que ajuizou Tutela Provisória Antecedente em futura Ação Civil Pública alegando, em síntese, que os moradores da Vila Residencial de Tucuruí estariam sendo convocados pelas Agravadas para assinarem contrato de prestação de serviço e, consecutivamente, a cobrança pelo fornecimento de energia elétrica nas Vilas Residenciais da Eletronorte em Tucuruí.

Afirma que os moradores da Vila residencial pagam taxa mensal de manutenção de serviços urbanos, relativa aos custos de serviços urbanos prestados ou contratados pela Eletronorte, o que sempre incluiu o fornecimento e distribuição de energia elétrica, uma vez que a referida vila residencial inicialmente foi criada para atender a demanda de funcionários para construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, que teve seu início na década de 70 do século passado.

Aduz que os moradores terão que pagar pelo fornecimento de energia elétrica para a Equatorial, todavia, não foram feitos os devidos esclarecimentos aos moradores das Vilas Residenciais, que totalizam mais de 12.000 (doze mil) pessoas, quanto ao valor que passará a ser pago a título de serviços urbanos.

Sustenta que é justo a redução de tal taxa, pois um dos serviços, qual seja, o fornecimento e distribuição de energia elétrica, passará a ser promovido pela Equatorial Energia, mediante pagamento do serviço pelos moradores das vilas residenciais.

Assevera que em peça de aditamento à inicial, em sede de tutela provisória, após audiência realizada na data de 13.08.2021, a Eletronorte S.A. se comprometeu até o dia 20.08.2021 a apresentar um plano de divulgação de informações em relação à redução da taxa de serviços urbanos, todavia, os documentos juntados pela Eletronorte, em nada contribuíram para aferir o impacto na taxa de manutenção de serviço público pago pelos moradores das Vilas Residenciais com a exclusão do serviço de manutenção da rede de distribuição de fornecimento de energia elétrica.

Insurge-se contra o indeferimento do pleito liminar, aduzindo que os pedidos de esclarecimentos e informações, indeferido pelo juízo a quo, impede o acesso às informações, que acarretará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, já que é imprescindível a apresentação de forma clara dos contratos vigentes, empresas contratadas, serviços prestados e valores mensais, quanto aos serviços que englobam a taxa de manutenção de serviços urbanos.

Suscita nulidade por falta de fundamentação e no mérito, alega a necessidade esclarecimento acerca das cobranças de taxas e do serviço prestado pelo fornecimento de energia elétrica, bem como, ressalta a existência de risco de cobrança de forma duplicada, seja por meio da referida taxa e somada ao fornecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, o que é inadmissível.

Ao final, requer a concessão do pedido de tutela de urgência, para que a recorrida Eletronorte apresente informações de forma clara quanto aos contratos vigentes, empresas contratadas, serviços prestados e valores mensais em relação aos serviços que englobam a taxa de manutenção de serviços urbanos, s quais são pagos pelos moradores das Vilas Residenciais da Eletronorte em Tucuruí e após, o provimento do recurso.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID nº 8364547).

Consta no ID nº 9206649 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

No ID nº 9264760 foi vinculada petição pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apontando a ausência de decurso de prazo para contrarrazões ao recurso, nulidade da intimação da parte e ausência de interesse na participação do recurso, requerendo, o afastamento de qualquer relação da peticionante com o pedido recursal.

Foi vinculada ao ID nº 9288152, parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Dessa feita, ao contrário da argumentação afirmada pela parte agravante, impende observar que após a audiência realizada a Eletronorte se comprometeu a juntar os documentos pretendidos pela Defensoria Pública para esclarecer a situação, porém, a documentação não foi suficiente para suprir os esclarecimentos.

Impende consignar ainda que sob o ponto de vista da irreversibilidade do
decisum
, aufere-se que, os valores pagos pelos populares que estão sendo representados pela Defensoria Pública, posteriormente, será extremamente difícil de serem recuperados.

Remanesce, portanto, a necessidade de serem fornecidas as informações requeridas pela Defensoria Pública, de natureza essencial, para o ajuizamento da futura ACP, mostrando-se acertada a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, na esteira do Ministério Público, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 06/02/2024